Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004331-98.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Mandado de Segurança no 1018004-69.2017.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava o reconhecimento da ilegalidade da pauta fiscal e da vedação estatal à compensação da diferença entre o ICMS-pauta e o ICMS-preço, autorizando a emissão de nota fiscal de ressarcimento do crédito e a declaração do direito à compensação de saldos dos últimos cincos anos.
O pedido vindicado foi indeferido. (id 2047546)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJe aos autos de Mandado de Segurança no 1018004-69.2017.8.11.0041, da 3aVara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência parcial do pedido, lançada pela Magistrada Edna Ederli Coutinho, o assim decidiu, litteris:
[...]Desta feita, é inequívoco o direito líquido e certo do Impetrante de se creditar/compensar dos valores referentes ao ICMS pagos a maior nas operações de substituição tributária para frente. Nada obstante, em relação ao pleito de declaração do direito à compensação de saldos dos últimos 5 anos, desde 08/06/2012, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientariam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, de modo que, alinhando-se ao entendimento esposado pelo eg. Tribunal de Justiça deste Estado, entende-se que o direito à compensação se dá apenas em relação aos fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento do STF, qual seja, em 19/10/2016. Sendo assim, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para reconhecer o direito à emissão das notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, bem como do direito à compensação, em relação aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016 e, via de consequência, extingo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009. Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Remessa necessária. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em regime de exceção (Datado e assinado digitalmente) [...]
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora